Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-75.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006609-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE BARROS TEIXEIRA - CPF: 033.333.991-64 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (RECORRIDO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006609-75.2023.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
JOÃO VITOR DE BARROS TEIXEIRA.

Recorrida:
RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de supostas cobranças indevidas por meio de ligações telefônicas e mensagens.

A recorrente sustenta: (i) falha na prestação do serviço; (ii) ocorrência de danos morais; (iii) ocorrência de danos materiais; e (iv) desvio produtivo do consumidor.

A empresa recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as cobranças realizadas pela empresa recorrida configuram falha na prestação do serviço; (ii) analisar se os danos morais e materiais alegados pela recorrente são indenizáveis; e (iii) definir se o direito de arrependimento se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cobranças realizadas pela recorrida ocorreram antes da devolução dos livros e após o vencimento do boleto não pago, caracterizando exercício regular de direito, sem abuso ou excesso.

A mera insistência na cobrança de dívida existente não configura dano moral, pois não há comprovação de violação aos direitos da personalidade, sendo o incômodo gerado mero dissabor da vida cotidiana.

Para a caracterização do dano moral, deve haver prova de perturbação relevante ao bem-estar psicológico do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica ao caso, pois a aquisição do serviço ocorreu presencialmente, dentro do estabelecimento comercial, não se tratando de compra realizada fora do estabelecimento.

A empresa, mesmo sem obrigação legal, permitiu o cancelamento do contrato, exigindo apenas a devolução dos livros, sem imposição de custos indevidos ao consumidor.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrado nos autos qualquer elemento que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio de mensagens e ligações para cobrança de dívida existente, sem abusividade, configura exercício regular do direito e não enseja indenização por danos morais.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a compras realizadas presencialmente dentro do estabelecimento comercial.

O mero incômodo ou aborrecimento causado por cobrança de dívida não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 49; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1041219-53.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada pela magistrada singular que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega:

1)
Falha na prestação do serviço;

2)
Ocorrência de danos morais;

3)
Ocorrência de danos materiais;

4)
Desvio produtivo do consumidor.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrado singular ao prolatar a r. sentença, julgou
improcedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
"
A parte autora anexou aos autos capturas de tela do aparelho celular (id’s 125903061 e 125903069), pelas quais se constata, efetivamente, inúmeras ligações ao longo dos dias recebidas pela parte autora por vários seguidos.

Contudo, conforme se verifica das datas constantes na tela, as supostas ligações de cobrança, de fato se deram antes da devolução do livro, ocorridas nos meses de maio/junho, além do dia 11/07. Cabendo frisar, que de acordo com o comprovante de envio de id 125903400, a devolução teria ocorrido no dia 14/07/2023. Desta forma, a autora não logrou êxito em demonstrar que tais ligações tenham sido indevidas.

Não se desconhece que o recebimento de ligações de forma insistente e constante pode retirar a paz e o sossego do consumidor.

Todavia, para a responsabilização da ré, seria necessário indícios de que estaria cobrando divida inexistente, o que não foi demonstrado.

Em que pese os fatos narrados pela autora, entendo que o pedido de indenização por danos morais não pode ser acolhido, uma vez que os fatos descritos no pedido inicial, por si só, não configuram efetivo dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento, sem aptidão para causar abalo psicológico relevante.

Cumpre salientar que para a respectiva concessão seria necessária a quebra do equilíbrio psicológico da parte autora gerando dor, angustia, apreensão e depressão. Insta salientar que o dano moral não pode ser utilizado como forma de enriquecimento. Vale anotar, o conceito de dano moral nas palavras do professor Sergio Cavalieri Filho “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar” (pág. 76, Programa de Responsabilidade Civil).

A vida em sociedade traz alegrias e contentamentos, ocorrendo, dada à multiplicidade de relações intersubjetivas, satisfações e tristezas ao longo dos relacionamentos e no desenrolar dos fatos. Isso, contudo, não implica admitir a ocorrência de dano moral todas as vezes que ocorre um dissabor ou um desgosto, pois são acontecimentos naturais decorrentes da convivência em sociedade.

Assim, concluo que não existe dano moral a ser indenizado, pois não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem extrapatrimonial.

Ademais, dos documentos juntados aos autos, não é possível afirmar que houve abuso por parte do credor, considerando, inclusive, que a própria parte autora reconhece que a dívida existia e a devolução foi autorizada após muita relutância.

Igualmente não há que se falar em dano material, vez que o pagamento realizado condicionava-se à devolução do material e assim a rescisão do contrato.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.
(...)
(grifei).

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)
.

Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, ainda que a empresa tenha enviado diversas mensagens por meio do aplicativo
Whatsapp
realizando a cobrança de valores, vê-se que tais cobranças ocorreram antes da devolução dos livros e após o vencimento do débito não pago pelo reclamante.

Dessa maneira, resta claro que a empresa reclamada, naquele momento, estava no exercício regular do direito.

Além disso, conforme as gravações de tela juntadas pelo reclamante nos IDs 265053828/ 265053832,
não demonstra cobranças excessivas
, mas diversas cobranças no dia 11/07 e algumas outras em dias variados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO No: 1041219-53.2024.8.11.0001 ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAESRECORRIDO: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024 SÚMULA DO JULGAMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE TERCEIROS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO EXCESSO NAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1.

O Recorrente ingressou com a presente ação sob o contexto de que comprou diversos itens na loja online da reclamada e pagou um valor extra pela entrega mais rápida. Na entrega, porém, a reclamada não enviou um dos itens comprados, sendo enviado posteriormente, utilizando também o sistema de frete mais rápido. 2.

O atraso da entrega do último item, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “in re ipsa”. Os inconvenientes e transtornos decorrentes do atraso, não geram direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor 3
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. 4.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade. 5.“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Isto posto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso improvido.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1041219-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
(grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela magistrada singular.

Quanto aos danos materiais, as alegações da recorrente não merecem prosperar, pois, no caso em apreço, observa-se que o demandante confessa em sua inicial que estava em uma palestra presencial e adquiriu
“pacote Telemedicina”.

Dessa maneira, não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, que somente é aplicável aos casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial.

Além disso, a empresa, agindo de boa-fé, se propôs a realizar o cancelamento contrato,
mesmo sem qualquer obrigação nesse sentido
. Portanto, nada mais justo do que o reclamante arcar com os custos dos valores referentes ao frete para devolução dos livros que foram regularmente adquiridos pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025